Tribunal: STF
Processo: HC 232941
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 176.490/RS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 43):



    ‘HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 2. O contexto da prisão em flagrante indica que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ou suficientes para assegurara aplicação da lei penal ou garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 3. Ordem de Habeas Corpus denegada’.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico.



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Assevera, ainda, que ‘o paciente não possui antecedentes criminais e o crime em tese por este praticado não possui periculosidade que foge a normalidade’ (fl. 61).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal se manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Assim constou da decisão que decretou a prisão preventiva, transcrita no acórdão recorrido (fls. 46-47):



    ’Compulsando os elementos fáticos e jurídicos que permeiam o caso concreto, tenho que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa.



    Nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP:



    ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de2011).



    I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    II - (...) III - (...)’.



    A vultosa quantidade de droga apreendida (26,15 Kg de cocaína e 5,9 kg de CRACK), transportada por indivíduo em veículo registrado em Chapecó, mas com celular que recebeu ligações oriundas de Foz do Iguaçu/PR, conduzem à conclusão, ao menos preliminar, de se estar diante dos delitos de tráfico internacional de drogas e de associação para tráfico.



    O fato sob investigação possui acentuada gravidade perante a sociedade, seja pelo bem jurídico tutelado pela norma penal, seja pelo engendrado modus operandi, que se destacou ao introduzir droga no estepe do veículo.



    Não se olvide, ainda, que fatos deste jaez, sobretudo a quantidade de droga que seria traficada, financia e fomenta inúmeros outros delitos, direta e indiretamente.



    Destaca-se, ainda, a assaz necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos ora apurados, necessidade esta que demanda a segregação do flagrado para conveniência da instrução penal. Dentre tais esclarecimentos, cite-se a delimitação da prévia relação existente entre o flagrado, as realizações de perícia técnica no aparelho celular apreendido, perícia no veículo para avaliar eventual compartimento adrede preparado para transporte de carga ilícita, além de demais atos investigativos que possam demonstrara origem da droga e a delimitação das linhas investigativas.



    Cumpre ainda destacar que o Ministério Público Federal manifestou-se pela homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva, tendo em conta a gravidade da conduta praticada, nos termos do parecer do evento 7.



    Deste modo, a prisão preventiva resta fundamentada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Quanto à fixação de medidas cautelares, entendo que não se mostram adequadas, nos termos do art. 282, II, do CPP, frente a todos os elementos já expostos.



    Ante o exposto, e nos moldes do que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS OLIVEIRA em prisão preventiva’.



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamentação idônea, pois o recorrente foi flagrado com expressiva quantidade de drogas (26,15 kg de cocaína e 5,9 kg de crack), o que proporciona risco concreto à ordem pública.



    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se, seja deferida a liminar rogada para determinar seja imediatamente revogada a prisão preventiva, podendo ser concedida liberdade provisória ou monitoramento eletrônico, estando presentes os requisitos para tanto, sendo o mesmo mecanismo hábil observando que os elementos para a decretação da prisão preventiva não se encontram presentes no caso, conforme fundamentação acima.



    Após, requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja proferido julgamento definitivo e confirmada a liminar.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 176.490/RS (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator